Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. VIA INADEQUADA. ADMISSÃO PARCIAL. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questão de mérito controvertida, como a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e contemporaneidade dos fatos.
3. Evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, teria abordado a vítima por trás, quando esta saía de casa, desferindo contra ela múltiplos golpes de faca, em suas costas, cabeça e braços, além de ser reincidente em crime doloso, deve ser mantido o decreto de segregação cautelar, a fim de evitar e reiteração delitiva e resguardar da ordem pública.
4. Se a decisão observou os requisitos da custódia cautelar, motivando, de modo concreto, a existência do periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea.
5. As condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
7. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
8. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada.